Tribunal: TJMT
Processo: 0001866-30.2019.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001866-30.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KENNEDY SOUSA DA SILVA - CPF: 051.329.371-01 (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANALICE PEDROSO LIMA - CPF: 070.068.591-07 (VÍTIMA), UARLESSON DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 042.425.891-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado tentado, pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo com base no artigo 121, §2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O recorrente pleiteia a impronúncia, nos termos do artigo 413 do do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se existem evidências e indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do recorrente e sua submissão ao Tribunal do Júri; (ii) se aplica a despronúncia diante da alegada insuficiência de provas e do princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

4. As provas testemunhais e periciais colhidas demonstram elementos indicativos da autoria do recorrente, incluindo depoimentos que vinculam sua participação ao crime, conforme o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal.

5. A despronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, exige prova inequívoca de que o recorrente não foi autor ou partícipe do crime, o que não se verifica no caso concreto.

6. O princípio
in dubio pro societate
deve ser aplicado na fase de pronúncia, determinando a submissão do acusado ao juri popular quando houver dúvida razoável sobre a autoria do crime.

7. A impronúncia somente se justifica quando inexistirem elementos suficientes que indiquem a autoria ou participação do acusado, o que não ocorre no caso, pois há testemunhos e provas indiciárias que vinculam o recorrente ao delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

2. O princípio i
n dubio pro societate
deve prevalecer na fase de pronúncia, garantindo a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2o, II e IV, e 14, inciso II; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 413.

Jurisprudência relevante: TJMT, RSE no 82982/2018, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 18/12/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso
em Sentido Estrito
,
interposto por
KENNEDY SOUSA DA SILVA

visando reformar
a decisão proferida
nos autos n
.

0001866-30.2019.8.11.0023
,
pelo Juízo da
2a Vara da Comarca d
e Peixoto de Azevedo-MT
,

que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e
o pronunciou como incurso nas sanções do

artigo
121, § 2o, incisos I
I
e I
V
,
na forma do art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal
,
submetendo-o
s
a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
(Id.
255468778
)
.

Inconformad
o
com a senten
ça,

insurge o réu por meio de su
a defesa
,

r
equere
ndo

a
des
pronúncia
,

com fundamento no
s
artigo
s
o art. 386, VII
e
41
3
, do Código de Processo Penal,

ante a
alegada
ausência de indícios suficientes de autoria ou de sua participação no crime que lhe foi imputado

(Id
.

255468791
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo
,

com
a consequente manutenção da sentença

que pronunciou o recorrente
(
Id.

255468798
).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem
manteve a
sentença por seus próprios fundamentos
(I
d.

255468802
).

O parece
r
ministerial
,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Gerson N. Barbosa
, é pelo
desprovimento

do recurso,
com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado
,
conforme entendimento assim sumariado:

SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA SE REVESTE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO
TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
.

(Id.
268835255
)

É o relatório.

VO
TO

RELATOR

In
casu
,
de acordo com a narrativa ministerial,
o
réu

Kennedy Sousa
d
a Silva
, fo
i
denunciado pela prática do delito de homicídio
tenta
do
,
p or motivo fútil e valendo-se de recurso

que dificultou a defesa do ofendido
, nos seguintes termos (
I
d.
246933182
):

(...)

I.

N
o dia 09/04/2019, por volta das 22h10, na rua Planalto, em frente à casa n.o 16, Bairro Bela Vista, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
Kennedy Sousa da Silva
tentou matar Analice Pedro Lima por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e por razão da condição do sexo feminino, somente não alcançando seu resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. Além disso
, nas mesmas circunstâncias,
o denunciado
Kennedy Sousa da Silva

tentou matar

Uarlesson
dos Santos Fernandes por motivo fútil e,
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcanç
ando
o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, o denunciado e a vítima ANALICE conviveram em união estável por 04 (quatro) anos, estando separad
o
s desde 2015. Acontece que, desde então, inconformado com o término da relação, o denunciado importunava a vítima com frequência.

Neste contexto, após ame
a
ças proferidas em
Agosto
/2016, a vítima ANALICE preencheu pedido de medidas protetivas de urgência (fl. 19/22), requisitando, dentre elas, a proibição de aproximação e manutenção de contato pelo denunciado.

Não obstante a isto, o denunciado, por várias vezes, transitava em frente à residência dela, inclusive enviando mensagens ameaçadoras por meio de aplicativo WhatsApp cornos seguintes dizeres: "mais sedo o mais
tardi

nois
vai se
troba

padi
espera" (fls. 56/58) outra,
em clara intimidação, enviou foto portando uma arma de fogo
(fl.65).

Neste contexto, no dia 09/04/20i9, por volta das 22h0Omin, a ANALICE e seu esposo, UARLESSON, ao chegarem na residência, foram surpreendidos pelo denunciado, que se encontrava escondido nos f
u
ndos da residência

Nesta oportunidade, utilizando-se de uma arma de fogo, o denunciado tentou matar ANALICE e UARLESSON, realizando vá
r
ios disparos. Somente UARLESSON, no entanto, fora atingido, recebendo 02 (dois) tiros que lesionaram as regiões lombar esquerda e torácica esquerda (146/49)
.

Os crimes, registre-se, foram cometidos por
motivo fútil
consistente no inconformismo, pelo denunciado, quanto ao término do relacionamento com a vítima ANALICE, não aceitando que ela se relacionasse com outra pessoa (UARLESSON).

Além disto, os crimes foram
praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
, na medida em que surpreendidas na própria residência, durante o período noturno, estando o agressor em posse de arma de fogo para aumentar sua capacidade lesiva.

Por derradeiro, em relação â vítima ANALICE, o crime foi cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino em contexto claro de violência doméstica e familiar, explicitado pelas constantes ameaças e violência

Cumpre ressaltar, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias â vontade do denunciado, consistente no erro de pontaria, não atingindo órgãos vitais, além do socorro médico prestado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia KENNEDY SOUSA DA SILVA pela prática das condutas capituladas nos artigos 121 §29incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II (
vitima

UARLESSON
), e artigo 121 §29, incisos I, IV e VI, §22-A, na forma do artigo 14, inciso II (vítima ANALICE), todos do Código Penal, com as implicações da Lei n• 11.340/2006.

(...)

(
Id.
255468652
, págs. 9-13
)

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2o,
incisos
II e IV,
na forma do art. 14, inciso II, ambos
do
Código Penal
, apenas em relação à vítima
Uarlesson

Dos Santos Fernandes
,
sendo que com relação à vítima Analice Pedroso Lima, foi impronunciado, diante da ausência de materialidade, com fulcro no artigo 414 do
CPP

(
id. 255468652
, págs. 9-13)
.

Insurge-se a defesa

de
Kennedy Sousa
d
a Silva

pleitea
ndo
a
des
pronúncia
, por ausência de indícios suficientes de autoria ou de sua participação, nos

termos dos artigos
o art. 386, VII
e 413,
do CPP
, tendo em vista que o recorrente negou veementemente a prática do crime, sustentando estar em outra localidade no momento dos fatos.

(Id.
255468791
).

Alega que
o recorrente apresentou um álibi robusto, sustentando que na data do crime encontrava-se na cidade de Novo Progresso, no Estado do Pará, ajudando na construção de quitinetes. Tal álibi foi corroborado pelo depoimento de sua tia, Sebastiana, que
, como informante,
confirmou a presença do recorrente na referida localidade no período em questão
,

como se verifica de seu depoimento,
em síntese:

“(...)

Sebastiana -

Esteve no dia 20 de março de 2019, ele estava lá na minha casa.

Dr. Ruy - O que ele foi fazer lá?

Sebastiana - A minha menina ia construir umas quitinetes, aí chamou ele para construir, ele estava lá para fazer essa construção.

Dr. Ruy - Você se lembra do dia em que ele voltou? Quando ele voltou para Peixoto? Ele fez o serviço e voltou para Peixoto?

Sebastiana - Ele veio no dia 10 de abril
(...)”.

Aduz
que a vítima
Uarlesson
declarou em sede policial que não conseguiu identificar o autor dos disparos, uma vez que o crime ocorreu durante a noite, em condições de baixa visibilidade
.

Sustenta que inexiste nos autos suporte fático para a pronúncia do réu, eis que negou a autoria dos fatos,
tanto que o magistrado teria reconhecido a
insuficiência de provas para vinculá-la ao delit
o
acerca

da
vítima Analice. Desse modo, a decisão estaria invocando exclusivamente
um princípio não recepcionado pela Constituição, denominado
in dubio
pro

societate
,
ao reconhecer as dúvidas existentes acerca da materialidade e da autoria
.

Por fim aduz que
o benefício da dúvida deve recair
sobre
o acusado, como expressamente previsto art. 5o, inc. LVII da Constituição Federal
.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos
não
são suficientes para a despronúncia do réu, pois não há elementos seguros e suficientes que permitam concluir, neste momento, que o recorrente
não
tenha
qualquer

participação no crime
.

1- Do pleito
d
e Despronúncia
.

N
o que respalda a pronúncia,
a doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio
Scarance
Fernandes, sobre a matéria destacam:

“
Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).
Destacamos.

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição
inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada,
Lumen
Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

C
umpre destacar que a
materialidade delitiva

est
á
devidamente comprovada
e demonstrada pelo juízo sentenciante
, conforme
Boletim De Ocorrência
(Id.
255468652
, págs. 20-21
)
,
L
audo
P
ericial
(
I
d.

255468652
, págs. 66-78
),
Relatório de Investigação com
l
audo
p
ericial de
l
ocal de
c
rime
(
I
d.

255468652
–
p
ágs.
50-57
)
,
R
elatório
P
olicial
(
I
d.

255468658
– Págs.
12
/
1
3
)
,

bem como pelos depoimentos
prestados pelas
vítimas, t
estemunhas
, informantes
e demais provas acostadas aos autos.

N
o que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

Kennedy

no crime, notadamente pelo disposto nos depoimentos da
s
vítima
s
, das testemunhas, informante e dos policiais que
realizar
am a ocorrência.

Conforme se extrai dos autos, o acusado ao ser ouvido na fase
judicial,
negou a
prática do crime, bem como
afirmou

que
em 2016 a vítima teria efetuado dois disparos contra ele
(registrou boletim de ocorrência)
, e essa seria a razão por estarem tentando incriminá-lo
, visto que
Uarlesson
não gosta dele e sempre o provocava quando o encontrava
.

Afirma
ter encaminhado a foto empunhando arma de fogo para Analice logo que se separaram
. Inform
ou que estava no Pará na data dos fatos, para fazer quitinetes para um parente, a pedido da tia
.

E
m 20/3
/19
foi para Novo Progresso e voltou em 20/4/2019, quando soube da acusação pelo presente fato criminoso

(
conforme relatório de
mídia
s -
Id.
255468763
)
.

A partir dos elementos de conclusão apresentados, verifica-se que a narrativa do réu é contraditada por outras provas colhidas em justiça,
d
entre
as quais
, destacam-se os testemunhos colhidos, bem como provas diretas e indiretas que, conforme disposto no art. 239 do Código de Processo Penal, configuram
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal e não limitados à fase extrajudicial.

Infere-se
do boletim de ocorrência,
verbis
:

“(...)

ESTE GUARDICAO DA
POLICIA
MILITAR (GUPM) FOI SOLICITADO VIA FONE EMERGENCIAL 190. QUE NO BAIRRO PELA VISTA, NA RUA PLANALTO, TERIA OCORRIDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO E QUE CHEGOU A ATINGIR UMA VÍTIMA (UARLESSON DOS SANTOS FERNANDES). AO CHEGAR NO REFERIDO ENDEREÇO A VITIMA ESTAVA SENTADA NO INTERIOR DA RESIDENCIA NA SALA, COM DUAS PERFURAÇÃO NO TÓRAX UMA AO LADO ESQUERDO E OUTRA AO LADO DIREITO, SEGUNDO A TESTEMUNHA, A SENHORA (ANALICE PEDROSO LIMA) AO CHEGAR NA RESIDENCIA COM SEU ATUAL ESPOSO VISUALIZARAM O SUSPEITO SAIR DE TRAZ DO SUPORTE DA CAIXA DA ÁGUA
, O QUAL ELA RECONHECEU SENDO SEU EX ESPOSO E QUE ELE ESTA EMPUNHADO UMA ARMA DE FOGO, ESPEROU ELA SAIR DA FRENTE DA VITIMA PARA EFETUAR OS DISPAPOS
, ENTÃO ENCAMINHADO A VITIMA AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, POR TERCEIROS, FICANDO AOS CUIDADOS MÉDICOS. ESTA GURM ESTEVE NA RESIDENCIA
DO SUSPEITO
PORÉM NÃO ENCONTROU. ASSIM CONTINUARA AS BUSCA NO INTUITO DE
LOCALIZAR(
...
”
).
– Destaquei.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas
pela vítima
Analice
Pedroso Lima
,
ao afirmar ter visto o acusado
na posse de arma de fogo apontando na direção de seu esposo
ao chegarem na residência, as quais foram
ratificadas posteriormente em
juízo, quando afirmou
o que
segue:

"(..)
Analice: Aí eu escutei o primeiro disparo. E o grito do meu atual esposo. Aí eu olhei para trás e vi ele. E meu esposo já vinha correndo, né, aí eu comecei a gritar. Aí teve o segundo disparo, que pegou no meu esposo também, e teve um terceiro. Aí eu consegui puxar meu esposo para dentro de casa, trancar portas, e esse terceiro disparo pegou, assim, na parede, assim, na porta. Quase até ganhava a minha vida. Aí eu consegui fechar a porta. Aí a gente ligou com a polícia, ligamos com os parentes, né, para ajudar a gente, liguei com a vizinha minha para ajudar também. E aí a gente foi para o hospital. O tio dele chegou, levou a gente para o
hospital. E aí... nem mais a gente se sabe. A gente ficou no hospital mais de 15 dias. (...)

Promotor: Entendi. O Kennedy... ele estava assim... com o rosto descoberto... ele estava usando alguma coisa como um boné... um capacete...

Analice: Não, com o rosto.

Promotor: Ele estava com o rosto limpo, então. Então a senhora conseguiu ver ele exatamente lá na hora.

Analice: Sim.
” [Depoimento
de Analice
em juízo - trecho extraído da
sentença de
pronúncia - ID 236203276
”
(Id.
246933182
– p
á
g
s
.
5/
6
).

Não destoam as declarações feitas pel
a vítima

Uarlesson
dos Santos Fernandes
, que relatou em
seu depoimento inicial
,
o que
se verifica:

“(...)
QUE sua esposa estava separada do
ex
marido dela a um ano; QUE já estão casados a três anos; QUE o
ex
marido da mesma sem ameaçou as vítimas, com palavras, sinais fazendo tipo uma arma com os dedos; QUE o acusado inclusive já disse a vítima que iria fu
zi
lar o mesmo inteiro; QUE no dia dos fatos foram para a aula normalmente; QUE por volta das 22:15 chegaram em casa; QUE estacionou sua motocicleta próximo a porta da casa do fundo, corno de costume; QUE sua esposa desceu e abriu a porta para entrar, que a vítima antes de e
n
trar em casa foi desligar

a luz que fica no quintal, quando já começou os disparas; QUE levou um tiro em sua axila estando de costas e o outro tiro nas costas; QUE esse firo nas costas foi quando a vítima ficou entre o suspeito e sua esposa, porque depois de atirar na vitima o acusado foi para atirar em sua esposa; QUE a vítima não viu o acusado porque estava de costa, mas
que sua esposa o viu perfeitamente
; QUE o acusado se escondeu atrás de um pé de caixa de égua no quintal da casa das vítimas e esperou ambos chegarem da aula; QUE o quintal da casa não é murado; QUE as vitimasse mudaram para uma gleba NOVA ESPERANÇA, uns 130km de Sorriso; QUE não consegue mais trabalhar, porque o acusado está foragido e continua a proferir ameaças as vítimas; QUE o acusado continua rondando a casa da môo do declarante, em especial quando sabe
que as vítimas estão aqui; QUE é o declarante que está escondido, com medo do acusado que está solto
.”
(Id.
255468652
, págs. 79-80
)

Em juízo,
Uarlesson

ratificou seu depoimento, confirmando
que os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo acusado
, mas na época não pôde dar informações mais apuradas por estar em choque devido aos ferimentos
.
Afirmou que a
o chegar em sua residência, foi surpreendido, juntamente com sua esposa, pelos disparos efetuados pelo réu em sua direção

[trecho extraído da sentença de pronúncia - ID
255468778
, pág. 6]
.

Nesse contexto, apesar dos argumentos apresentados pela defesa,
mormente pelo depoimento da informante Sra. Sebastiana,
não é possível afirmar de forma categórica a ausência
da autoria
, tampouco
que o acusado não tenha participação alguma
, e muito menos que a decisão de pronúncia tenha se baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Isso porque as divergências entre as declarações do réu e os demais elementos probatórios, especialmente as versões apresentadas pelas
vítimas
, lançam dúvidas
consistente
sobre a alegação do recorrente de não ter participação alguma n
a tentativa de
homicídio da vítima.
Não há nos autos nenhum elemento que corrobore com a afirmação da Sra. Sebastiana, como passagem de ida ou volta para Novo Progresso, apenas para ilustração.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a despronúncia do
acusado, com
fundamento na ausência de provas, somente é
admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, como se verifica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia. II. Questão em discussão Ausência de provas suficientes da autoria ou participação do recorrente no crime. III. Razões de decidir: As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal fornecem indícios suficientes de autoria ou participação atribuída ao recorrente. A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade de o réu ser o autor do crime, por ser mera
admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da autoria ou participação, enquanto a

despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia
.
IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, I, III e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 413, 415, II, e 581, IV; Constituição Federal de 1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019;
TJMT,RSE
no 0026933-36.2014.8.11.
0002,Rel.
Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.10.2018;
TJMT,RSE
no 1014802-71.2021.8.11.
0000,Rel.
Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022;
TJMT,AP
no 1005214-46.2023.8.11.
0040,Rel.
Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024
”
.

Grifei

Ademais, o
entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“
(
...
)

a
presentando-se prova da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria
de crime competente ao Tribunal do Júri
,
não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
p
ublicado no DJE 21/01/2022) –
grif
os nossos
.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter

tentado
c
eifa
r
a
vida da vítima.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento
.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro
societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Logo
, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria
, cabendo aos jurados
a
an
á
lis
e

d
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento
, visto que as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial atestam a possível participação do réu no cometimento do crime doloso contra a vida.

Feitas tais considerações,
conclui-se, portanto
,

a presença de
indícios
suficientes
d
o
possível envolvimento
de
Kennedy Sousa
d
a Silva

na empreitada criminosa
,

razão pela qual
i
mpõe-se preservar
a pronúncia
por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
em sentido estrito, para manter a pronúncia de
Kennedy Sousa
d
a Silva

pela
prática do delito de homicídio
tenta
do
,

pelo motivo
fútil
e
valendo-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no artigo 121, §2o, incisos I
I
e I
V
,
na forma do art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025